Tribunal: TJDFT
Processo: 0744412-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA CONSUMIDORA: NEGATIVA INJUSTIFICADA DE EMBARQUE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (CPC, ARTIGO 373, INCISO I). DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Por se tratar de assistência facultativa (valor da causa inferior a 20 salários-mínimos – Lei n. 9099/95, art. 9o), é de se concluir que a parte que opta por ajuizar a ação, desassistida por advogado, assume o ônus da condução correta do processo, especialmente quando não há evidências de desequilíbrio processual ou de qualquer outra circunstância apta a caracterizar ofensa ao devido processo legal.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrente/requerente em que postula a condenação da requerida à reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes de negativa de embarque de um de seus animais de estimação. Insurge-se contra sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta, em síntese, que: (i) adquiriu passagens aéreas (Brasília/Manaus) com data de embarque em 05.3.2021 para si, seu filho e dois animais de estimação (um gato e um cachorro); (ii) já embarcados, e após quase uma hora de atraso do voo um dos comissários teria se dirigido a sua poltrona e a informado que um dos animais (o gato) não estaria autorizado a voar; (iii) teria mostrado todos os documentos do animal ao funcionário e mesmo após conferir toda a documentação e constatar que a consumidora havia cumprido todas as exigências da empresa, o comissário teria exigido o seu desembarque sob a alegação de que o voo estaria com dez animais a bordo e que só seria permitido o transporte de oito animais por cabine; (iv) constrangida, a requerente teria desembarcado do avião e perdido, em decorrência da impossibilidade de prosseguimento do voo, um compromisso familiar (aniversário de seu irmão).
B. De outro lado, a requerida/recorrida afirma que a parte autora não comprova em momento algum que houve falha na prestação do serviço, tampouco que cumpriu com as normas para embarque de animal de estimação, não cumprindo o art. 373, I, do CPC, enquanto a Ré, demonstra que o transtorno narrado pela parte autora em sua peça exordial, na verdade, se originou por CULPA EXCLUSIVA desta.
C. É certo que a requerente/recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
D. No caso que ora se apresenta, não logrou a parte requerente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (falha na prestação dos serviços a subsidiar a pretensão reparatória por danos extrapatrimoniais). Isso porque, dos documentos colacionados constata-se que na “solicitação para transporte de animais na cabine de clientes” referente ao gato (animal impedido de voar – id. 33168987 – p.2) não consta a informação de que teria sido apresentado certificado de vacina e atestado sanitário, a atender as exigências previstas pela empresa para embarque de animais em voos domésticos.
E. Irrelevante, para efeito de saneamento dessas exigências, o inicial embarque da parte consumidora, dada a permissibilidade de averiguação desses pressupostos antes da decolagem. Logo, não evidenciado ato ilícito praticado pela parte requerida, irretocável a sentença de improcedência do pedido
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o).